Tribunal: TJMT
Processo: 1039823-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1039823-09.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP
Recorrido: CLAUDINEIA DOS SANTOS MEDEIROS
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 14 de novembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços pela franquia por ausência de entrega do produto, determinando o ressarcimento do valor desembolsado e ainda, indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Reconhecida responsabilidade civil do franqueador pelo ato praticado pela franqueada.
2. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Como é cediço, a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.
4. Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.
5. Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
7. A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que a relação contratual foi toda entre a parte Recorrida e a franqueada.
8. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na venda pela franqueada de produto sem que fosse realizada a devida contraprestação – entrega e instalação da piscina adquirida.
9. Em que pese à alegação recursal, a empresa recorrente usufrui de lucros e benefícios ao realizar a venda de suas franquias, porém, em contrapartida, deve ser responsabilizada pelos atos dos franqueados perante os consumidores, que confiando na credibilidade da marca franqueadora realiza negócios jurídicos.
10. Desta forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa Recorrente, em razão da venda realizada pela franqueada, sem que fosse realizada a entrega do bem adquirido.
11. Ressalto que foram apresentados e-mails trocados entre a franqueadora e a parte consumidora, na tentativa administrativa frustrada de solucionar o ocorrido e diminuir o prejuízo enfrentado.
12. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente, considerando a tentativa frustrada de solução administrativa, incorrendo em desvio do tempo produtivo do consumidor.
13. Registro que a parte recorrente solicitou a exclusão do feito da pauta virtual, contudo, considerando o resultado do julgamento, não há prejuízo ou cerceamento de defesa, razão pela qual, mantenho o feito no plenário designado.
14. Não vislumbro a ocorrência de prática de litigância de má-fé pela parte Recorrente, por não restar demonstrado abuso de direito e alteração da verdade dos fatos, mas sim mera utilização do direito de ação. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039823-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 011.912.081-09 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023